Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-48.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006999-48.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELA SILVA DE CASTRO - CPF: 011.317.072-65 (RECORRIDO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006999-48.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido(s):

FERNANDA RAFAELA SILVA DE CASTRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante por se deparar com recusa na emissão do talão de cheques no caixa eletrônico, porém, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, julgando improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar o requerido a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, sustentando que a situação não gerou abalo moral, pois sequer desbloqueado o cartão enviado para a Reclamante.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia instaurada gira em torno da recusa na emissão de talão de cheques em caixa eletrônico para a Reclamante.

Inicialmente, a revelia da Recorrente é relativa, pois apesar de não comparecer à audiência de conciliação, esta apresentou a contestação antes da referida audiência.

Verifica-se que a Reclamante informou que houve a negativa pelo caixa eletrônico na emissão do talão de cheques, entretanto, não há nos autos provas de que tenha comparecido pessoalmente para solucionar o problema no dia seguinte.

A Reclamante também não logrou êxito em comprovar que teve problemas para pagamento da mensalidade da faculdade, e além disso, houve comprovação nos autos de que esta teve DUAS negativações de valores altos que foram baixados pouco tempo antes dos fatos narrados na inicial, o que certamente abalou o crédito da Reclamante.

Em que pese as alegações da parte autora, observo que não restou demonstrado nos autos de forma especifica quais os danos gerados à mesma, tendo em vista que nenhuma cobrança indevida lhe foi encaminhada.

Portanto, a situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou à Reclamante mero aborrecimento.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EMISSÃO DE TALÃO DE CHEQUES - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Meros transtornos ou aborrecimentos, que não extrapolem as circunstâncias normais da vida cotidiana, não configurando lesão a direito da personalidade do postulante, não dão ensejo à reparação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10481100061516002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data de Publicação: 30/03/2015)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Reclamada
, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021